Tribunal: TJDFT
Processo: 0722602-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUANTIA A SER RECEBIDA PELO CONSTITUINTE. INEXISTÊNCIA. PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reserva e decote da verba honorária devida aos agravantes. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes pedem a reserva e/ou decote de honorários contratuais pertencentes aos advogados/agravantes do crédito já depositado nos autos em favor da Cooperativa, no patamar de R$ 199.463,55 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
2. O artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil possibilita o destaque dos honorários advocatícios na hipótese em que o causídico fizer juntar aos autos o contrato de honorários antes de expedido o mandado de levantamento, salvo se o representado provar que já os pagou. 2.1. Verifica-se, portanto, que é necessária a existência de quantia a ser recebida pelo constituinte a fim de que os honorários contratuais sejam destacados. 2.2. Jurisprudência: “(...) Consoante dispõe o §4o do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios antes de expedir-se o precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos os honorários contratuais diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. (...) (07335281720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2020).
3. Foram realizadas inúmeras penhoras no rosto dos autos de origem, para saldar a dívida da exequente, cliente dos agravantes, em outros processos. 3.1. Assim, o magistrado a quo obstou o levantamento dos valores pela exequente e instaurou o concurso singular de credores, no qual concorrem os créditos com penhoras no rosto dos autos devidamente constituídos na forma de sua preferência e prelação, conforme art. 797, parágrafo único, 908 e 909 do CPC.
4. Embora os recorrentes tenham juntado aos autos o contrato de honorários advocatícios antes de expedido mandado de levantamento, em atenção ao que determina o artigo 22, §4, do Estatuto da OAB, ainda não há valores a serem recebidos pelo constituinte em razão da instauração do concurso singular de credores.
5. Agravo de instrumento improvido.